Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726472-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO CEZAR AGRAVADO: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILBERTO CEZAR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. (atual denominação de VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.), acolheu a exceção de incompetência ofertada pela ré e determinou a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE – local do foro de eleição. Em suas razões recursais (ID 73504332), o autor sustenta, em singela síntese, que o negócio jurídico posto “sub judice” trata-se de contrato de adesão, oportunidade em que a jurisprudência pátria é pacífica em afastar a cláusula de eleição de foro sempre que demonstrado prejuízo ao consumidor ou quando verificada sua hipossuficiência, como no caso em análise. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja reformada a r. decisão agravada e declarada a competência da circunscrição judiciária do Guará/DF, foro do domicílio do consumidor, para processar e julgar a presente lide. Preparo regular (ID 73519523). É o relato do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a relação mantida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ré, atuante no mercado imobiliário, enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3o do CDC), ao passo que o autor se revela consumidor (art. 2o do CDC), visto que é destinatário final das cotas imobiliárias adquiridas. Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO “A QUO”. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. ÍNDICE A SER ADOTADO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em sistema de multipropriedade firmado entre as partes litigantes na vigência da Lei n. 13.786/2018. Não há discussão sobre o fato de os promitentes compradores terem dado causa ao desfazimento do negócio jurídico. As partes concordam com a rescisão contratual. 3. Em caso de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em sistema de multipropriedade, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. (...). 10. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1745351, 0713558-82.2021.8.07.0004, de minha relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023). (Grifei). “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MULTIPROPRIEDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE MODO PARCELADO OU DIFERIDO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REDUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato celebrado entre as partes, envolvendo aquisição de imóvel em regime de multipropriedade com as características próprias desse tipo de negócio, está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Conforme lição do c. STJ: "(...) O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. (...)". (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Firma-se a competência do foro de domicílio do consumidor, afastando-se cláusula de eleição de foro diverso que dificultaria a defesa de seus direitos. (...). 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1891954, 0747075-19.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024). (Grifei). “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - FRAÇÕES OU COTAS IMOBILIÁRIAS). RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. 1. Tendo em vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o artigo 7o do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade de sentença afastada. 2. A relação jurídica em análise se amolda ao que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1680991, 0706387-89.2022.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023). (Grifei). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVESTIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NOVA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos. 2. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.755.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.) Portanto, não há dúvidas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso posto “sub judice”. No que diz respeito à competência para apreciar e julgar o feito, o CDC estabelece em seu art. 6o, inciso VIII, como garantia básica do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos. Da mesma forma, o art. 51 do CDC reputa como nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos (inciso I), ou que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em situação de desvantagem (inciso IV). No caso, embora o contrato firmado entre as partes disponha que “para dirimir eventuais dúvidas ou lides provenientes desta promessa de venda e compra e/ou dos seus Anexos, os contratantes elegem o foro da Cidade e Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, com renúncia a outro qualquer, por melhor e/ou mais privilegiado que seja.”, a parte autora consumidora possui domicílio no Distrito Federal, conforme indicado na própria petição inicial e no comprovante de residência que a acompanhou. Ademais, considerando que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra Unidade da Federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o art. 7o do Código de Processo Civil. Assim, firma-se a competência do foro de domicílio do consumidor, afastando-se cláusula de eleição de foro diverso que dificultaria a defesa de seus direitos. No particular, colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.605.331/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito defendido pela agravante. Outrossim, presente o perigo de dano, pois a imediata remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Fortaleza/CE é passível de causar prejuízo às partes litigantes. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator